Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU D E C I S Ã O Defiro o pedido do exequente. Oficie-se ao Banco de Brasília para juntar aos autos o extrato comprovando a inexistência de saldo na conta. Após, com a resposta, sem nova conclusão, abra-se vista ao exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator